Tribunal: STF
Processo: Rcl 39505
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Lucivânia Alves da Silva contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR-0000433-70.2017.5.06.0016, sob a alegação de que o Tribunal reclamado, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, está usurpando a competência desta Corte (documento eletrônico 1).
    A reclamante alega que “o próprio reconhecimento da repercussão geral nos autos da ADPF 324 e do RE 958.252 é critério suficiente para demonstrar a transcendência, política, social e jurídica da questão” (pág. 7 do documento eletrônico 1). 
    Aduz, em síntese, o seguinte: 
    “É cediço que a nova as alterações impostas pela Lei 13.467/2017 ao fazer a regulamentação da transcendência no âmbito do C. TST, determinou que fosse observada a sistemática do CPC, devendo ser observado os mesmos procedimentos dos recursos extraordinários repetitivos, o que nos leva a conclusão que em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de repercussão geral o processo que contrarie a decisão vinculante-obrigatória do STF, não ficará mais sujeito a afetação como recurso repetitivo. 
    Sendo assim, forçoso concluir que possuí o recurso, livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário, portanto, não pode o TST, entendendo como inexistente o requisito da transcendência naquela questão, criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF. 
    Desse modo, a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte. 
    Ademais, ainda que o dispositivo da CLT que regulamenta o instituto da transcendência trabalhista preveja que além dos critérios expressamente previstos possam ser outros tidos como indicadores, e uma vez que a análise da transcendência deve ser previamente exercido no tocante a análise dos demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sujeita que está essa decisão de admissibilidade, tipicamente judicial, não pode o julgador, como fez o relator da decisão objeto desta reclamação, entender como ausente o requisito da transcendência política (irrecorrível) uma vez que não preenchidos os requisitos que lhe dariam curso quando da análise do juízo posterior de admissibilidade (jurídica), senão vejamos: […].
    Vossa Excelência há de convir que apesar do caráter técnico do juízo de admissibilidade esse deixa uma certa margem de subjetivismo quando se envereda pelo campo de conceitos jurídicos indeterminados como revisitação, valoração da prova, consideração jurídica dos fatos, devida impugnação dialética da decisão recorrida, prequestionamento implícito, e outros mais que cabe ao órgão, geralmente o colegiado, minorar suas ‘dimensões’, por conta de um juízo maior de mérito ou de cunho finalístico institucional, na função de política judicial. 
    Ademais cumpre ressaltar que a parte recorrente cumpriu todas as exigências da lei para a admissibilidade do recurso de revista, tais como a indicação do trecho da controvérsia, bem como a divergência jurisprudencial entre Tribunais sobre a mesma matéria e todos os outros contidos no art. 896 a da CLT. Sendo assim não há legalmente óbice de pressuposto de admissibilidade recursal a ser declarado nos autos. 
    Outrossim, a questão acerca do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 ainda está em discussão no próprio STF, com embargos declaratórios com pedido de modulação a serem analisados, o que, por certo, implicaria reflexo nestes autos, caso houvesse mudança” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1). 
    A reclamante requereu o benefício da gratuidade de justiça (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, 
    “[q]ue seja a presente reclamação recebida, para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    Deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Eis o teor da decisão do TST que julgou agravo de instrumento em recurso de revista: 
    “No caso dos autos, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista, ao qual se pretende destrancar, não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT.
    Em primeiro lugar, a matéria relativa à licitude da terceirização em atividade-fim não é nova nesta Corte, nem a decisão regional a está tratando de forma a conflitar com jurisprudência sumulada do TST ou do STF; ao contrário, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324 (intranscendência jurídica e política).
    Convém observar que, desde 30/08/18, em relação aos processos judiciais em que se discute a terceirização, passou a ser de aplicação obrigatória para todo o Poder Judiciário a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente dos mencionados RE 958.252 e ADPF 324, no seguinte sentido:[...].
    Assim, já não subsistem, para efeito do reconhecimento da licitude da terceirização, os conceitos de atividade-fim, atividade-meio e subordinação estrutural entre empresas. Além disso, não se poderia condicionar a apreciação da matéria pelo TST à revisão da Súmula 331, na medida em que tal adequação pode levar meses ou até anos, a depender de discussão prévia sobre a constitucionalidade do art. 702, I, “f”, e § 3º, da CLT, que pode terminar no STF.
    […]
    Nesse contexto, a própria SBDI-1, revisando seu entendimento anterior, passou a considerar o trabalho em call center como atividade-meio de outros ramos produtivos, como o bancário, desde que não fique caracterizada a subordinação direta ao tomador de serviços, in verbis: […]. 
    Nesse contexto, fica rechaçada a transcendência política e jurídica da causa, valendo destacar a assertiva do TRT de que ‘não houve requerimento expresso, seja na exordial seja em contrarrazões ao recurso ordinário das rés, de [...] isonomia com os seus funcionários, mostrando-se permeados pela inovação recursal’ (pág. 1.394).
    De toda forma, convém esclarecer que não se pode admitir o reconhecimento de isonomia salarial pelo fundamento de que a terceirização é ilícita, porque tal motivação já não pode mais subsistir à luz do entendimento proferido pelo STF em regime de repercussão geral.
    O que a legislação vigente e a jurisprudência autorizam é o tratamento isonômico em relação a condições ambientais e de saúde (Lei 6.019/74, art. 4º-C), e não isonomia de salários. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: RR-443- 7.2012.5.15.0053, Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, 4ª Turma, DEJT de 19/10/18; RR-244000-78.2009.5.09.0659,Rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª Turma, DEJT de 01/04/16; AIRR-1248- 7.2011.5.06.0016, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 5ª Turma, DEJT de 26/02/16.
    Ressalte-se, por oportuno, que não ficou demonstrada na violação direta de nenhum dos dispositivos constitucionais assecuratórios de direitos sociais (arts. 6º a 11 da Carta Política), o que descarta a transcendência social do apelo. 
    […]
    Assim sendo, o recurso de revista não logra ultrapassar a barreira da transcendência, razão pela qual não merece ser destrancado. 
    Por fim, não sendo mais recorrível dentro deste Tribunal o despacho denegatório do agravo de instrumento, por falta de transcendência do recurso de revista denegado, inclusive por embargos declaratórios, em virtude de sua natureza recursal (Súmula 421, II, do TST), e não sendo admissível recurso extraordinário para rediscussão dos requisitos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais, por ausência de repercussão geral (STF-RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/10; ARE 697.560 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/03/13; ARE 733.114/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/04/13; ARE 646.574/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/02/13), a consequência natural é a formação da coisa julgada, com a imediata baixa dos autos à origem” (págs. 1-4 do documento eletrônico 3, grifos no original). 
    Como se verifica, o Tribunal Superior do Trabalho fundamentou sua decisão na ausência de pressupostos de admissibilidade o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso.
     A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, trago o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral: 
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Ademais, a decisão reclamada encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte consagrado na ADPF 324/DF e no Tema 725 da Repercussão Geral, portanto, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados. Assim, não se configura a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Corte. 
    Reafirmo que a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. Nesse sentido cito os seguintes julgados:
    "Agravo regimental em reclamação.
    2. Direito Administrativo e Processual Civil.
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta.
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13.
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência.
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade.
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada.
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso.
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. […]
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […]
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assinalo, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Por fim, ressalto que
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator